Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704506-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA DO NASCIMENTO FERNANDES AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concurso Público – Inscrição – Vagas de Hipossuficientes – Instabilidade no Sistema da Banca Organizadora – Não Demonstrada – Antecipação da Tutela Recursal - Indeferimento NATALIA DO NASCIMENTO FERNANDES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer, para que seja concedida a liminar pretendida. Requer, neste ponto, que sua prova subjetiva seja corrigida, garantindo-se sua vaga no cadastro de reserva caso seja aprovada nos demais critérios do edital. Em suas razões recursais (ID 43437507), defende ter se inscrito para realização de concurso público, a ser realizado pela banca Quadrix, para concorrer a vagas de professor de educação básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Aduz que, no momento da inscrição, o site da banca realizadora do certame passou por instabilidades, razão pela qual não conseguiu realizar a apresentação dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, nos termos exigidos pelo edital. Considerando sua nota na prova objetiva, bem como a dos demais candidatos, defende ter sido prejudicada pela instabilidade no site da banca realizadora do certame. Isso porque, caso tivesse concorrido à vaga de hipossuficientes, estaria classificada para a correção de sua prova subjetiva. Diante do risco de dano irreversível, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar seu prosseguimento nas demais fases do concurso, procedendo-se à correção de sua prova discursiva. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a agravante juntou aos autos a capa de sua prova, por meio da qual depreende-se ter ocorrido a solicitação da vaga para hipossuficientes. Entretanto, há de se destacar que a simples solicitação não se mostra suficiente para garantir a modalidade de concorrência. Faz-se necessária a devida comprovação desta condição. No site da banca Quadrix, é possível ter acesso ao edital no 31, de 30 de junho de 2022, do Concurso Público para Provimento de Vagas de Formação de Cadastro de Reserva para os Cargos das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação. O item 12 se dedica integralmente às regras para os candidatos que desejam concorrer às vagas destinadas aos comprovadamente hipossuficientes. Além da solicitação, o candidato deveria juntas os documentos comprobatórios de sua condição financeira. O item 12.2 é expresso ao determinar que a apresentação deveria ocorrer no momento da inscrição, demonstrando-se o atendimento aos requisitos previstos no art. 2o da Lei no 6.741/2020. O simples fato de a concorrente ter solicitado concorrer às vagas dos candidatos hipossuficientes não é capaz de demonstrar a responsabilidade inequívoca da banca organizadora quanto à não apresentação dos documentos requeridos. Isso porque, no plano fático, existem outras possibilidades, como, por exemplo, a desatenção da concorrente aos itens do edital. Nesse cenário, imputa-se à agravante o ônus de comprovar não ter cumprido o item 12 do edital por inteira responsabilidade da agravada. Tampouco mostra-se razoável deferir a antecipação de tutela sob argumento de que seria ilógico ter condições para concorrer à modalidade de vagas aqui discutida e não fazê-lo. Segundo a recorrente, “sua condição indiscutível de concorrer para cotas de pessoas hipossuficientes, torna-se irrazoável que ela tenha pretendido não fazer uso do seu direito. Para o indeferimento da liminar acautelatória, haveria de existir prova significativa em sentido contrário, ou seja, de que ela não intencionava concorrer nas vagas destinadas a ela.”. Ao contrário. Para a concessão da liminar, a recorrente tem o ônus de demonstrar, além do risco de dano de difícil ou impossível reparação, a probabilidade de seu direito. Ao juntar aos autos apenas a sua folha de inscrição, sem qualquer demonstração de que tentou apresentar a documentação solicitada no anexo I do edital, a recorrente não demonstra, ao menos em um juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento de seu recurso. Não há, nos autos, prints da página de erro, ou qualquer espécie de comunicação com a banca realizadora do certame, acerca da instabilidade reportada ou da impossibilidade de exercer seu direito. Tampouco há notícias de outros candidatos que tenham enfrentado o mesmo problema. Importa destacar, nesse ponto, que o resultado preliminar do deferimento das inscrições, em todas as modalidades de vagas, foi divulgado em 07.09.2022, abrindo-se prazo para recurso. A lista definitiva das inscrições foi divulgada no dia 12.09.2022. Ou seja, a agrava concedeu a todos os candidatos um prazo administrativo para discorrer sobre qualquer eventual problema nas inscrições. Mais uma vez, não houve qualquer reclamação, interposição de recurso, comunicação ou outra espécie de tentativa de enviar a documentação faltante ou alterar a modalidade de concorrência. A toda evidência, as provas juntadas aos autos não são capazes de afastar a possibilidade de a candidata ter incidido em erro ou em inércia, deixando de cumprir as regras do edital. A antecipação da tutela requerida demandaria comprovação suficiente de que houve prejuízo causado diretamente pela Banca organizadora do concurso. Diante de todos os fatos narrados, as provas juntadas pela agravante, ao menos em um juízo de cognição sumária, não são capazes de demonstrar que a candidata teve o exercício de seu direito cerceado pela banca realizadora do sistema. Ausente, então, a probabilidade de provimento do recurso. Ressalto, por fim, que a apresentação dos documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência da recorrente, nesta fase processual, não se mostra relevante. Isso porque o debate sobre o cumprimento do item 12 do edital no 31 de 2002 da SEEDF revela-se como questão prejudicial ao debate. Explico. Considerando o princípio da Isonomia entre os candidatos, não é viável a discussão sobre a comprovação dos requisitos para concorrer às cotas, sem que esteja demonstrado que a candidata deixou de cumprir os requisitos do edital por responsabilidade unilateral da banca organizadora. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado. À Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator